Tribunal: TJPA
Processo: 0011672-47.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011672-47.2019.8.14.0107

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: MARIA CRISTINA PEREIRA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/ABRIL/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0011672-47.2019.8.14.0107.

COMARCA: DOM ELISEU/PA.

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA N. 28.178-A.

AGRAVADO: MARIA CRISTINA PEREIRA DE SOUSA.

ADVOGADO: THAYNÁ JAMYLLY DA SILVA GOMES – OAB/PA N. 27.106-A.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORMALIDADES DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. PESSOA ANALFABETA. ASSINATURA A ROGO E SUBSCRIÇÃO POR DUAS TESTEMUNHAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto pela agravante, diante de seu inconformismo com decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação que interpôs. O recorrente defende que a decisão deve ser reformada, pois o contrato juntado teria obedecido às formalidades do art. 595 do Código Civil.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em determinar se o contrato juntado aos autos obedeceu às formalidades previstas no art. 595 do Código Civil, considerando que a autora é pessoa analfabeta.

III. Razões de decidir:

1. O suposto contrato juntado aos autos não obedeceu à formalidade prevista no art. 595 do Código Civil, vez que a autora é pessoa analfabeta, razão pela qual a contratação deveria ter sido assinada a rogo e subscrita por duas testemunhas, o que não ocorreu.

1.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que, para suprir o evidente desequilíbrio entre os contratantes, faz-se necessária a participação de terceiro para assinar a rogo do analfabeto, com a subscrição de mais duas testemunhas.

2. O documento apresentado pelo banco não se revela satisfatório para atestar a validade do negócio jurídico, por não estarem presentes os requisitos do art. 595 do Código Civil.

3. O único documento juntado aos autos que possui assinatura a rogo e é subscrito por duas testemunhas é o "Atestado para Pessoas Portadoras de Deficiências Sensoriais e/ou com Mobilidade Reduzida e/ou Analfabetos".

IV. Dispositivo e tese: Agravo Interno conhecido e desprovido."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e quatro (24) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0011672-47.2019.8.14.0107.

COMARCA: DOM ELISEU/PA.

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO:
GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA N. 28.178-A.

AGRAVADO:
MARIA CRISTINA PEREIRA DE SOUSA.

ADVOGADO:
THAYNÁ JAMYLLY DA SILVA GOMES – OAB/PA N. 27.106-A.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
JORGE DE MENDONÇA ROCHA.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e neguei provimento ao recurso de apelação que interpôs.

Em suas
razões
, o recorrente defende que a decisão deve ser reformada, pois o contrato juntado teria obedecido às formalidades do art. 595, do Código Civil.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 25 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORMALIDADES DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. PESSOA ANALFABETA. ASSINATURA A ROGO E SUBSCRIÇÃO POR DUAS TESTEMUNHAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto pela agravante, diante de seu inconformismo com decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação que interpôs. O recorrente defende que a decisão deve ser reformada, pois o contrato juntado teria obedecido às formalidades do art. 595 do Código Civil.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em determinar se o contrato juntado aos autos obedeceu às formalidades previstas no art. 595 do Código Civil, considerando que a autora é pessoa analfabeta.

III. Razões de decidir:

1.

O suposto contrato juntado aos autos não obedeceu à formalidade prevista no art. 595 do Código Civil, vez que a autora é pessoa analfabeta, razão pela qual a contratação deveria ter sido assinada a rogo e subscrita por duas testemunhas, o que não ocorreu.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que, para suprir o evidente desequilíbrio entre os contratantes, faz-se necessária a participação de terceiro para assinar a rogo do analfabeto, com a subscrição de mais duas testemunhas.

2.

O documento apresentado pelo banco não se revela satisfatório para atestar a validade do negócio jurídico, por não estarem presentes os requisitos do art. 595 do Código Civil.

3.

O único documento juntado aos autos que possui assinatura a rogo e é subscrito por duas testemunhas é o "Atestado para Pessoas Portadoras de Deficiências Sensoriais e/ou com Mobilidade Reduzida e/ou Analfabetos".

IV. Dispositivo e tese: Agravo Interno conhecido e desprovido.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, o suposto contrato juntado aos autos não obedeceu à formalidade prevista no art.595, no Código Civil, vez que a autora é pessoa analfabeta, razão porque a contratação deveria ter sido assinada a rogo e subscrita por duas testemunhas, o que, efetivamente, não ocorreu, conforme se observa do único documento em que consta a digital da apelada.

Sobre o assunto, vejamos como nos orienta o Colendo STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO. 1.
Consoante jurisprudência desta Corte, a teor do art. 595 do Código Civil,
faz-se necessária a participação de terceiro para assinar a rogo do analfabeto
,
com a subscrição de mais duas testemunhas
, a fim de suprir o evidente desequilíbrio entre os contratantes. Precedentes.
2. O Tribunal a quo concluiu que o documento apresentado pelo banco não se revela satisfatório para atestar a validade do negócio jurídico, por não estarem presentes os requisitos do art. 595 do Código Civil. Alterar tal premissa encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. O órgão julgador consignou expressamente que a parte autora provou os fatos constitutivos do seu direito, enquanto a ré não se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, bem como que foram demonstrados os requisitos ensejadores do dever de indenizar. A alteração de tais conclusões demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 4. Esta Corte de Justiça tem entendimento no sentido de que a incidência do referido enunciado impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução a causa a Corte de origem. 5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1727177/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

Destaco que o único documento juntado aos autos que possui assinatura a rogo e é subscrito por duas testemunhas é o “ATESTADO PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS SENSORIAIS E/OU COM MOBILIDADE REDUZIDA E/OU ANALFABETOS”.

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente Recurso de Agravo Interno.

É como voto

Belém/PA, 24 de março de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

Belém, 10/04/2025